Tribunal: TJSP
Processo: 2047684-86.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Contrato de transferência de ponto comercial. Inadimplemento parcial. Acordo para novo cumprimento. Ausência de pagamento. Nomeação de curador especial por meio da Defensoria Pública. Medidas coercitivas. Artigo 139, IV, do Novo Código de Processo Civil deve ser interpretado sob a ótica do princípio da efetividade, bem como dos princípios da proporcionalidade,

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Contrato de transferência de ponto comercial. Inadimplemento parcial. Acordo para novo cumprimento. Ausência de pagamento. Nomeação de curador especial por meio da Defensoria Pública. Medidas coercitivas. Artigo 139, IV, do Novo Código de Processo Civil deve ser interpretado sob a ótica do princípio da efetividade, bem como dos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e menor onerosidade. Medidas pleiteadas inócuas para satisfação do crédito. Jurisprudência consolidada nesta C. Câmara. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000279587
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2047684-86.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante MARIA
ZILDA DE LIMA TAVARES, é agravado CELSO LUIZ RAMOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente) e ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
DÉCIO RODRIGUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2047684-86.2020.8.26.0000 -Voto no 9020
2
VOTO No. 9020
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2047684-86.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO FORO REGIONAL DE SANTO
AMARO
AGRAVANTE: MARIA ZILDA DE LIMA TAVARES
(curador especial)
AGRAVADO: CELSO LUIZ RAMOS
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Contrato de transferência de ponto
comercial. Inadimplemento parcial. Acordo
para
novo
cumprimento. Ausência de
pagamento. Nomeação de curador especial
por meio da Defensoria Pública. Medidas
coercitivas. Artigo 139, IV, do Novo Código
de Processo Civil deve ser interpretado sob a
ótica do princípio da efetividade, bem como
dos
princípios
da
proporcionalidade,
razoabilidade e menor onerosidade. Medidas
pleiteadas
inócuas
para
satisfação
do
crédito. Jurisprudência consolidada nesta C.
Câmara. Recurso provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2047684-86.2020.8.26.0000 -Voto no 9020
3
Cuida-se
de
agravo
de
instrumento
respondido e bem processado por meio do qual quer ver a
agravante, por meio do seu curador especial vindo da Defensoria
Pública, a reforma da decisão que deferiu o pedido para bloqueio
dos cartões de crédito em seu nome. Insiste na impossibilidade de
cabimento da medida, eis que não daria efetividade à execução.
O agravado apresentou contraminuta, por
meio da qual pugna pelo improvimento do recurso.
É o relatório.
Pretendeu o agravado a aplicação de medidas
coercitivas como o bloqueio dos cartões de crédito em nome da
executada, as quais foram deferidas, sob o fundamento de que as
referidas medidas têm o escopo de contribuir para satisfação do
crédito perseguido.
Importa observar que o Novo Código de
Processo Civil aumentou as possibilidades de aplicação das medidas
coercitivas, no entanto, a amplitude prevista no artigo 139, IV, deve
ser interpretado sob a ótica do princípio da efetividade, bem como
dos
princípios
da
proporcionalidade,
razoabilidade
menor
onerosidade.
A aplicação das referidas medidas deve ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2047684-86.2020.8.26.0000 -Voto no 9020
4
analisada sempre visando a efetividade da aplicação da tutela
jurisdicional ao fim concreto almejado.
A respeito do tema, assim tem decidido este
Egrégio Tribunal de Justiça:
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
AÇÃO
MONITÓRIA, EM FASE DE EXECUÇÃO.
PRETENSÃO DE DETERMINAÇÃO DE
MEDIDAS ATÍPICAS PARA COMPELIR O
EXECUTADO A PAGAR. DESCABIMENTO
NO CASO CONCRETO. Insurgência em face
da decisão pela qual foi indeferido o
requerimento da agravante de aplicação de
medidas atípicas, com base no art. 139, IV do
CPC/2015, para induzir o agravado a pagar
o débito. Não obstante o CPC/2015 tenha
trazido a possibilidade de o juiz determinar
todas as medidas coercitivas necessárias para
assegurar
o
pagamento
da
prestação
pecuniária (art. 139, IV), a hipótese é
excepcional e deve se restringir a casos em
que os meios atípicos pretendidos tenham
algum liame com o objeto da prestação, bem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2047684-86.2020.8.26.0000 -Voto no 9020
5
como se mostrem úteis e com efetivo potencial
de atingir ao fim pretendido. Necessidade
ainda de conformação aos princípios da
razoabilidade, da proporcionalidade e da
dignidade da pessoa humana (art. 8o,
CPC/2015).
Medidas
requeridas
pelo
agravante (suspensão do direito de dirigir e
bloqueio de cartões de crédito) que são
desproporcionais. Decisão mantida. Agravo
desprovido.” (Agravo de Instrumento no
2132657-42.2018.8.26.0000, 12a Câmara de
Direito Privado, Rel. Castro Figliolia, j.
30.08.2018)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE
EXECUÇÃO. Insurgência contra a decisão
que indeferiu a suspensão da Carteira
Nacional de Habilitação (CNH) do devedor
até o pagamento da dívida. Medida que
feriria o princípio da proporcionalidade e
não encontra sustentáculo no ordenamento
jurídico, sendo que a cláusula geral de
efetivação contida no inciso IV do art. 139 do
Código de Processo Civil não pode ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2047684-86.2020.8.26.0000 -Voto no 9020
6
interpretada em dissonância com as balizas
constitucionais. Precedentes desta Corte.
Omissis. Negado provimento.” (Agravo de
Instrumento no 2159069-10.2018.8.26.0000,
25a Câmara de Direito Privado, Rel. Hugo
Crepaldi, j. 28.08.2018).
“Agravo de instrumento. Execução cédula de
crédito bancário - decisão que indeferiu
medidas restritivas de bloqueio/suspensão de
passaportes, CNH's e cartões de créditos dos
coexecutados.
Inadmissibilidade
das
restrições que não guardam relação direta
com a localização de bens passíveis de
penhora. Medidas coercitivas autorizadas
pelo art. 139, IV, do CPC/15 que não podem
se sobrepor às garantias constitucionais e aos
princípios
da
razoabilidade
e
proporcionalidade. Indeferimento mantido.
Agravo improvido” (Agravo de Instrumento
no 2203923-26.2017.8.26.0000, 16a Câmara
de Direito Privado, Rel. Jovino de Sylos, j.
19.12.2017)
Não se vê, data maxima venia, no caso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2047684-86.2020.8.26.0000 -Voto no 9020
7
concreto, como o bloqueio dos cartões de crédito poderia trazer
utilidade ao processo e a satisfação do crédito almejada.
Pelo exposto, pelo meu voto, é dado
provimento ao recurso para afastar a ordem de bloqueio de
eventuais cartões de crédito em nome da agravante.

DÉCIO ROGRIGUES
Relator